Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751889-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pleito do na petição de ID 55097858, admito o Distrito Federal como litisconsorte passivo da autoridade impetrada. E considerando a preliminar de ilegitimidade suscitada nas informações prestadas pela autoridade impetrada no ID 55097853, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Impetrante, em 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se nos autos. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora